Tribunal: TJMT
Processo: 1017489-55.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017489-55.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. JAERSON CESAR DA ANUNCIAÇÃO
PACIENTE(S)
TITO ROSA DE CASTRO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de instauração do incidente de insanidade mental pugnado pela i. Defesa nos autos da Ação Penal n.o 0000175-18.2020.8.11.0064, código 11485642, em que é acusado do suposto cometimento do crime tipificado no art. 217-A c/c art. 226, inc. II, c/c art. 71, todos do CP.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o impetrante que a decisão judicial que indeferiu o pedido de instauração do incidente de insanidade mental não está idoneamente fundamentada, pois, em sua intelecção, a documentação médica acostada aos autos deixa patente a falta de higidez mental do paciente, por atestar que está acometido de transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool (CID F10), a qual foi totalmente desconsiderada pelo d. magistrado singular, que concluiu ter o increpado pleno exercício de suas faculdades mentais, ao argumento de que pratica cotidianamente diversos atos da vida civil, sem qualquer prejuízo para si ou para outrem.
Nessa ordem de ideias, alega que houve evidente cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, além da d. autoridade judiciária ter ultrapassado os limites da competência legal a ela atribuída, porquanto assevera que a existência ou não da capacidade integral do acusado em compreender seus atos ou as razões pelas quais os praticou somente pode ser confirmada por um médico especialista, sendo, portanto, imprescindível a realização do exame de avaliação psiquiátrica.
Outrossim, afirma que o encarcerado é etilista crônico, com sequelas de cirrose hepática, faz uso contínuo de medicamentos psiquiátricos, os quais, inclusive, não estão sendo fornecidos pela unidade prisional em que recolhido, já tendo sido internado por duas vezes no Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso para tratamento de debilidade mental, além de possuir déficit cognitivo, com perda de juízo crítico, e distúrbio de conduta, sendo incapaz para a vida civil e inválido para o trabalho, a demonstrar a sua inimputabilidade ou semi-inimputabilidade, tornando imperiosa a sua submissão à internação provisória (art. 319, inc. VII, CPP) e, em caso de eventual condenação, a substituição de sua pena por medida de segurança cabível, afastando-o do cárcere.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem para que seja determinada a imediata instauração do incidente de insanidade mental, com a consequente retirada do paciente do cárcere e sua internação em manicômio judiciário ou em outro estabelecimento adequado para a realização do exame pericial, bem como pugna pela suspensão do trâmite processual da Ação Penal n.o 0000175-18.2020.8.11.0064, código 11485642, que responde em 1o grau, até a emissão do laudo pericial conclusivo.
E, no mérito, requer a ratificação da liminar porventura deferida e, ainda, acaso já realizada a audiência de instrução criminal, pela declaração da nulidade do ato.
A ordem veio munida com os documentos de ID 54845457 ao ID 54845466.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
À vista disso, considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída pelo impetrante, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, ao que se depreende da decisão combatida, o d. juízo singular apresentou as razões da formação de seu convencimento pela prescindibilidade do exame pericial, a fim de verificar a alardeada falta de higidez mental do paciente, sustentando que a documentação apresentada, apesar de revelar que o sujeito é etilista crônico, com sequelas de cirrose hepática, e que fez tratamento médico e uso contínuo de medicação, não indica que possui distúrbios psiquiátricos, a justificar a instauração do incidente de insanidade mental, que, a teor do art. 149 do CPP, somente se torna obrigatório, diante de dúvidas razoáveis a respeito da sanidade mental do acusado, o que inexiste na hipótese versada.
Outrossim, asseverou que o encarcerado administra seu pequeno negócio de venda de “espetinhos”, gerencia o aluguel de quitinetes, das quais é proprietário, e descreveu com lucidez e detalhes as ações praticadas por ele no mesmo período em que supostamente teria cometido os fatos ilícitos narrados na denúncia, a indicar que, além de possuir o pleno exercício de suas faculdades mentais, praticando cotidianamente diversos atos da vida civil, sem qualquer prejuízo para si ou para outrem, é plenamente capaz de entender o caráter ilícito das acusações que lhe são imputadas.
E, ainda, reforçou sua argumentação no fato de que a prova angariada aos autos não demonstra que a alegada insanidade mental do acusado, que já esteve internado em hospital psiquiátrico, em cujo documento comprobatório não consta a data da aludida internação, tenha perdurado desde 2003 até os dias atuais.
Desta feita, confrontando as razões de decidir do d. juízo a quo com a prova pré-constituída no remédio heroico, por ora, não encontro motivos para considerar que o édito objurgado carece de fundamentação idônea, tampouco seja teratológico ou absurdo, uma vez que lastreado em elementos concretos que, aparentemente, justificam a negativa do pedido defensivo, apresentando-se a decisão apenas avessa aos interesses da i. defesa, que busca alguma medida para afastar o paciente do cárcere.
De mais a mais, ao que tudo indica, esta ação de habeas corpus constitui repetição do recurso de Apelação n.o 1013029-16.2020.8.11.0003 interposto pelo ora paciente e que versa sobre a mesma matéria arguida na presente impetração, o qual ainda está em trâmite, a caracterizar a aparente litispendência.
E, conforme entendimento pacífico, não é cabível a reiteração de teses se já aventadas em habeas corpus e/ou recursos manejados anteriormente, por configurar mera repetição de pedidos, mormente se não demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise da matéria, o que impediria o prosseguimento do presente writ perante esta Corte.
Em sendo assim, nessa etapa prévia, não vislumbro motivos para conceder liminarmente a ordem do presente mandamus, mesmo porque não há como negligenciar que as teses defensivas constantes na inicial se confundem com o próprio mérito da ação de dignidade constitucional, as quais deverão ser apreciadas em momento oportuno, pela c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, por ocasião do julgamento definitivo do habeas corpus.
Com tais considerações, entendo por desaconselhada a concessão da tutela de urgência reclamada, reputando imprescindíveis, antes, a requisição de informações da d. autoridade tida por coatora e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente TITO ROSA DE CASTRO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de agosto de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator